Tribunal: TJES
Processo: 5035145-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035145-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: EDUARDO SARNAGLIA DUQUE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035145-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: EDUARDO SARNAGLIA DUQUE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA IMEDIATA. REPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FALTA INJUSTIFICADA. DESCONTO REMUNERATÓRIO INDEVIDO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória/ES contra sentença que reconheceu a regularidade da participação do servidor em curso de capacitação promovido pela Escola de Governo de Vitória (EGV) e determinou a retificação dos assentamentos funcionais, a restituição dos valores descontados e a preservação de todas as repercussões funcionais decorrentes do afastamento justificado.

O ente municipal sustenta que o curso seria destinado apenas a gestores e servidores estratégicos e que a inscrição do recorrido teria sido indeferida, de modo que a participação configuraria irregularidade administrativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (I) a legalidade da imputação de falta injustificada ao servidor; (II) a validade do desconto remuneratório aplicado pelo Município; (III) o direito do servidor à retificação dos registros funcionais e à restituição dos valores descontados;

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que: o curso foi amplamente divulgado pela Prefeitura sem qualquer restrição quanto ao público-alvo; o servidor obteve autorização prévia de ambas as chefias imediatas (Ids. nº 16913573 e 16913574); houve autorização da própria EGV para sua participação (Id. nº 16913580); o servidor recompôs sua carga horária antecipadamente (Id. nº 16913581), afastando qualquer prejuízo ao serviço público; a ausência foi plenamente justificada, sem afronta à hierarquia ou irregularidade funcional.

O art. 35 da Lei Orgânica do Município de Vitória assegura ao servidor o direito à capacitação e profissionalização, desde que compatível com o interesse público — o que se verifica no caso concreto.

Dessa forma, não configurada a falta injustificada, mostra-se indevido o desconto remuneratório, em consonância com a jurisprudência do TJES, segundo a qual o corte salarial só é legítimo quando há afastamento sem autorização e aviso prévio, hipótese diversa da presente (TJES, Apelação Cível nº 0008211-37.2012.8.08.0024).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É indevido o desconto remuneratório imposto ao servidor público municipal que se ausenta para participar de curso de capacitação promovido pela própria Administração, quando demonstrada autorização prévia da chefia imediata, reposição da carga horária e inexistência de prejuízo ao serviço público, impondo-se a retificação dos assentamentos funcionais e a restituição dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, Art. 37;

Lei Orgânica do Município de Vitória, art. 35.

Jurisprudência relevante:
TJES, Apelação Cível nº 0008211-37.2012.8.08.0024, Relator Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente afirma ser servidor público municipal e que, no dia 26/04/2024, ausentou-se de seu posto de trabalho para participar de um curso de capacitação sobre o uso da Inteligência Artificial na Gestão Pública (Workshop ChatGPT), promovido pelo próprio ente requerido. Alega que tal ausência ocorreu mediante autorização prévia de sua chefia imediata, representada pelos diretores das duas unidades escolares em que exerce suas funções. Afirma, ainda, que a participação no curso não implicou qualquer prejuízo aos alunos das escolas nem à Administração Municipal, tendo atuado de acordo com as orientações recebidas.

Não obstante, sustenta que teve seu ponto injustificadamente cortado, o que lhe ocasionou constrangimento perante colegas e superiores hierárquicos. Argumenta que o corte indevido repercutiu diretamente em sua avaliação de desempenho, bem como no cômputo de tempo para aquisição de férias-prêmio, progressão por merecimento e demais direitos funcionais vinculados à assiduidade e ao tempo de serviço.

Diante desse cenário, o autor requer a retirada da anotação de falta injustificada de seus assentamentos funcionais, com a consequente restituição dos valores descontados. Pleiteia, também, a recontagem e concessão das vantagens e gratificações pessoais afetadas, tais como adicional de assiduidade, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, progressão funcional e averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Por fim, postula a condenação do ente requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do constrangimento e dos prejuízos funcionais decorrentes do corte indevido.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido à obrigação de fazer, consistente na retificação dos assentamentos funcionais do servidor Eduardo Sarnaglia Duque, matrículas 528505 e 554100, para que conste em seus registros de frequência a informação do afastamento justificado na data de 26/04/2024, sem prejuízo de sua remuneração, indenizações, gratificações, adicionais, direitos, vantagens, licenças, progressão funcional e contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, com restituição dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 255,36 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Em sede de Recurso Inominado, o município de Vitória/ES alega que a sentença é equivocada porque a participação do servidor, que possui dois vínculos de professor, não seguiu a tramitação normal e violou os princípios da impessoalidade e eficiência. O curso era direcionado exclusivamente a gestores e servidores com atuação estratégica nos órgãos centrais, e a inscrição do Recorrido foi indeferida pela Escola de Governo de Vitória (EGV). O Recorrido teria usado do "artifício" da autorização da chefia imediata para participar, desrespeitando o indeferimento e a hierarquia. Portanto, o Município requer que o recurso seja provido para afastar a retificação dos registros funcionais e manter o desconto da remuneração, por ter sido uma participação irregular em evento não destinado à sua função.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16913755.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A Controvérsia cinge-se na análise da legalidade da imputação de falta injustificada ao servidor em razão de sua participação no curso “2ª Edição do Workshop ChatGPT”, promovido pela Escola de Governo de Vitória/ES (EGV), realizado no dia 26/04/2023, das 8h às 17h30, o que ensejou descontos remuneratórios e demais reflexos funcionais.

De início, não se constata qualquer irregularidade na participação do autor no evento. O curso foi amplamente divulgado pela própria Prefeitura de Vitória, sem qualquer restrição quanto ao público-alvo ou exigência de participação exclusiva de gestores ou servidores de áreas estratégicas, conforme se extrai do documento de Id. nº 16913570. Assim, não havia qualquer vedação prévia ao comparecimento do servidor.

Além disso, restou demonstrado que o autor se inscreveu e participou do curso mediante autorização expressa de suas chefias imediatas, conforme e-mails enviados pelas diretoras das duas unidades escolares nas quais atua (Ids. nº 16913573 e 16913574). Soma-se a isso a autorização encaminhada pela própria gerente da EGV, Sra. Sandra Viana Rios, bem como pela servidora Priscila (Id. nº 16913580), confirmando a regularidade da participação, ainda que existam e-mails posteriores (Id. 16913742) que não alteram a autorização já formalmente concedida.

Ressalte-se, ainda, que o documento de Id. nº 16913581 comprova o cumprimento de carga horária suplementar pelo servidor, de modo a antecipar as atividades que seriam desempenhadas no dia do curso, o que afasta qualquer prejuízo à continuidade dos serviços educacionais ou ao interesse da Administração.

Assim, diante da existência de autorização hierárquica, da reposição prévia da carga horária e da ausência de qualquer má-fé ou prejuízo ao serviço público, não é possível reconhecer como injustificada a ausência do servidor. A situação encontra respaldo no art. 35 da Lei Orgânica do Município de Vitória/ES (Lei Municipal nº 01/1990), que assegura o direito à participação em eventos de capacitação, bem como nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da valorização do servidor público. Nota-se:

Art. 35
É direito do servidor público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo à produtividade e eficiência na prestação do serviço ao público, na forma da lei, respeitado o interesse do município.

Logo, mostra-se indevido o desconto remuneratório efetuado pelo requerido, pois inexiste qualquer comportamento ilícito ou irregular por parte do servidor que justificasse a penalidade aplicada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo também consolida o entendimento de que a falta não justificada somente se caracteriza quando o servidor se afasta do serviço sem comunicação prévia e sem autorização formal da chefia, hipótese diametralmente oposta à dos autos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO REMUNERATÓRIO POR FALTA EM SERVIÇO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA – VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 67, da Lei Complementar Estadual nº. 3.400/81 (Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo), que “o funcionário policial perderá ainda: I – o vencimento do dia, se não comparecer ao serviço ou faltar à aula de curso instituído pela Escola de Polícia Civil, quando esteja matriculado, salvo por motivo previsto em lei ou se acometido de moléstia comprovada”; 2. Revela-se legítimo o desconto remuneratório, pela Administração Pública, nas hipóteses em que o servidor público se afasta do serviço sem comunicação prévia tampouco autorização formal da chefia imediata. (TJES, Apelação Cível nº 0008211-37.2012.8.08.0024, Relator Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2023).

Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A propósito, havendo previsão legal que ampare a pretensão do servidor, já tendo este manifestado seu interesse com prévia autorização de seus superiores para inscrição e participação no curso em questão, inclusive mediante reposição de carga horária sem qualquer prejuízo à Administração Pública Municipal, indevido o desconto em contracheque efetuado pelo requerido, com a rubrica “2713 FALTA RPPS COM INCIDÊNCIA”, relativa à competência 05/2024, no valor de R$ 189,78 (cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), Id. 49352993; e com a rubrica “2392 R. ATRASO (HORAS/MINUTOS)”, relativa à competência 05/2024, no valor de 65,58 (sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), Id. 49352995; no montante total de R$ 255,36 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), o qual deve ser restituído ao autor.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)